Tribunal: TJBA
Processo: 8030331-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030331-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MARIA EDILEUZA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO

PJ09

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO.CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO E PERIODICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Pan S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Nova Soure/BA, nos autos da Ação de Cancelamento de Serviço Não Contratado c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Maria Edileuza Ferreira dos Santos, que concedeu liminar determinando a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário oriundos de contrato bancário.

II. Questão em discussão
2. Examina-se a legalidade da decisão que, com base na tutela de urgência, determinou a suspensão dos descontos mensais em folha de pagamento, diante de alegada contratação não informada de cartão de crédito com RMC, bem como a proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A agravada alega que contratou empréstimo consignado, mas foi surpreendida com descontos referentes a cartão de crédito com RMC, modalidade não pactuada de forma consciente, revelando possível falha no dever de informação.
5. Diante da controvérsia quanto à real natureza da contratação e da ausência de perigo de irreversibilidade, a concessão da tutela se mostra legítima.
6. A multa cominatória de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, foi fixada em valor razoável, compatível com o descumprimento da ordem judicial.
7. Contudo, em razão da natureza da obrigação – descontos mensais –, é mais adequado que a multa incida por evento de descumprimento, e não diariamente.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para modificar a periodicidade da multa cominatória para R$ 300,00 por desconto indevido, até o limite de R$ 30.000,00, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.
Tese de julgamento:
"1. A suspensão dos descontos oriundos de contrato bancário com reserva de margem consignável é medida cabível em sede de tutela de urgência, diante da plausibilidade do direito alegado e da ausência de irreversibilidade.
2. A multa cominatória por descumprimento de ordem judicial deve observar a natureza da obrigação, podendo ser fixada por evento de descumprimento e não por dia, quando se tratar de descontos mensais em benefício previdenciário."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030331-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO PAN S.A. e como Agravada MARIA EDILEUZA FERREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA